Tribunal: TJBA
Processo: 8002285-54.2025.8.05.0027
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8002285-54.2025.8.05.0027 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PARATINGA Advogado(s): ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS REU: ESTADO DA BAHIA e outros Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO PARA FESTEJOS JUNINOS 2025. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES FISCAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação Ordinária proposta pelo Município de Paratinga em face do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR, objetivando obrigá-los a se absterem de exigir certidões fiscais (Receita Federal, INSS e SICON) como condição para inscrição, celebração e execução de convênio destinado à realização dos festejos juninos de 2025. O autor sustentou que a exigência seria indevida por se tratar de ação social, cultural e educacional, enquadrando-se na exceção do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O pedido de tutela de urgência foi indeferido. O Estado da Bahia informou que o Município não celebrou o convênio e arguiu preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR. O Município, intimado a manifestar interesse no prosseguimento, permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR; (ii) analisar a adequação do valor atribuído à causa pelo Município autor; e (iii) determinar a ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda, diante do transcurso do período festivo pretendido e da não celebração do convênio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR), criada pela Lei 14.534/2023, é órgão em Regime Especial de Administração Direta, vinculado à Secretaria de Turismo – SETUR, não possuindo personalidade jurídica própria. Como órgão desprovido de capacidade processual, não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao Estado da Bahia a defesa de seus atos. 4. Sendo o objeto da demanda relativo à dispensa de certidões negativas, inexiste razão para vincular o valor da causa ao conteúdo econômico do convênio pretendido. Conforme precedentes do Órgão Especial, o valor da causa deve ser fixado com base em critérios de razoabilidade, estabelecendo-se em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5. Ocorreu perda superveniente do objeto da ação, uma vez que: (i) o pedido liminar foi indeferido; (ii) o convênio não foi celebrado; (iii) o período festivo para o qual se destinava o fomento (festejos juninos de 2025, previstos para 24 a 26 de junho de 2025) já transcorreu; e (iv) o Município autor, intimado a se manifestar sobre a persistência de interesse, quedou-se inerte. A prestação jurisdicional perdeu sua utilidade prática, não remanescendo interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR acolhida. Valor da causa fixado, de ofício, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ação extinta sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto. Autor condenado em honorários sucumbenciais no montante de 20% do valor fixado à causa. Tese de julgamento: "1. Órgãos da administração direta não possuem personalidade jurídica própria nem capacidade processual, devendo a pessoa jurídica de direito público à qual se vinculam figurar como parte legítima em juízo. 2. O valor da causa em ações que objetivam a dispensa de exigências para celebração de convênios não deve vincular-se ao montante do convênio pretendido, devendo ser fixado com base em critérios de razoabilidade. 3. A superação do período temporal ao qual se destinava a prestação jurisdicional pleiteada, aliada à não concretização do ato pretendido e à inércia da parte autora, configura perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil, arts. 17, 291 e 485, VI; Lei n. 14.534/2023, art. 1º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJ-BA, Procedimento Comum Cível n. 8033724-72.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Órgão Especial, j. 12.02.2025; TJ-BA, Procedimento Comum Cível n. 8034956-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Órgão Especial; TJ-BA, Procedimento Comum Cível n. 80028933620258050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Órgão Especial, j. 16.06.2025; TRF-5, Apelação Cível n. 0809711-87.2016.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, j. 13.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002285-54.2025.8.05.0027, em que figuram como autor o MUNICÍPIO DE PARATINGA e como réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e, no mérito, EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por perda superveniente de objeto, nos termos do voto do relator.